Tribunal: CARF
Processo: 10711.722175/2012-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-06-06

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10711.722175/2012-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.538 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de abril de 2023
Recorrente
LIBRA SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS.
AUSÊNCIA
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES. MULTA ADMINISTRATIVA. APLICABILIDADE
É aplicável a multa pela não prestação de informação sobre veículo ou carga
nele transportada, na forma e prazo estabelecidos pela RFB, prevista no art.
107, inciso IV, alínea "e" do DL n° 37, de 1966, com a redação dada pelo art.
77 da Lei n° 10.833, de 2003.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
MULTA
ADMINISTRATIVA
POR
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF No
126
Nos termos do enunciado da Súmula CARF n.o 126, com efeitos vinculantes
para toda a Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de
1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
AÇÃO
COLETIVA.
CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
A mera existência de medida judicial coletiva interposta por associação de
classe não tem o condão de caracterizar renúncia à esfera administrativa por
concomitância quando a Recorrente não é parte na lide judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.722175/2012-51
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.538 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.722175/2012-51

(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Adão Vitorino de
Morais, Laércio Cruz Uliana Júnior, Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Marcos
Antônio Borges (suplente convocado), Sabrina Coutinho Barbosa, Semiramis de Oliveira Duro,
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente) e Juciléia de Souza Lima (Relatora). Ausente o
conselheiro Ari Vendramini, substituído pela conselheira Lara Moura Franco Eduardo.

Relatório
Trata-se de auto de infração pela retificação de informações no SISCOMEX
relativos à lavratura de auto de infração nos artigos 37,§ 2° e 107, IV “e” do Decreto-Lei n°
37/66 com a redação dada pela Lei n° 10.833/03, e com a regulamentação da IN-SRF n° 28/94,
cobrando multa R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais) por manifesto de carga.
A embarcação Qíngdao Tower chegou ao Brasil através do porto de Rio
Grande/RS, procedente de Montevidéu/Uruguai no dia 11 de abril de 2009, tendo atracado às
12:00:00h, conforme consta nas telas de Detalhes do Manifesto n° 1309500655071 a fls. 14,
Consulta Histórico da Embarcação a fls. 15 e Detalhes da Escala n° 09000085859/Rio Grande a
fls. 16.

Em consulta ao sistema Carga, constatou-se que havia rota de exceção cadastrada
entre o porto de Montevidéu/Uruguai, onde a carga foi originalmente carregada, e o porto de Rio
Grande/RS e que o prazo de antecedência limite para vinculação ou inclusão/associação de CE,
nesse caso, passa a ser de até 06 (seis) horas antes da chegada da embarcação nesse porto,
conforme tela a fls. 17, conforme estabelecido no art. 22, II, d) e art. 50 da IN RFB n° 800, de
27/12/2007, com redação alterada pela IN RFB n° 899, de 29/12/2008.
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.538 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.722175/2012-51

Considerando a data/hora da atracação supracitada e os prazos de antecedência
cadastrados na rota de exceção, o limite para que a agência de navegação prestasse as
informações de sua responsabilidade, sobre a carga constante a bordo do navio, era até 06 (seis)
horas antes da chegada da embarcação, ou seja, até às 06:00:00h do dia 11 de abril de 2009.
No entanto, a agência de navegação Companhia Libra de Navegação, inscrita no
CNPJ sob o n° 42.581.413/0001-57 (fls. 18), também cadastrada junto ao Departamento do
Fundo da Marinha Mercante - DEFMM - como agente armador e desconsolidador de carga,
como se verifica na tela impressa do sistema Mercante constante a fls. 19, informou o C.E.-
Mercante Comum (BL) n° 130.905.042.565.159 somente no dia 16 de abril de 2009, às
13:10:43h, restando portanto INTEMPESTIVA a informação prestada, tendo sido gerado
inclusive pelo sistema Carga um bloqueio automático com o status de "INCLUSÃO DE CARGA
APÓS O PRAZO OU ATRACAÇÃO", conforme extrato do C.E.-Mercante a fls. 20 e 21.

Intimada da lavratura do Auto de Infração, a Recorrente apresentou impugnação a
qual mediante o Acórdão no 12-105.632, proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro, considerou improcedente a defesa
apresentada pela Recorrente.
Irresignada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário perante este Tribunal
Administrativo de Recursos Fiscais, em breve síntese, alegando que:
i) Ilegitimidade passiva para responder pela infração;
ii) Nulidade do acórdão por ausência de fundamentação legal;
iii) Ausência de infração para aplicação da sanção; e
iv) Requer a aplicação do instituto da denúncia espontânea.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora.

Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.538 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.722175/2012-51

I- DA ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos legais de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
Ante a arguição de preliminares prejudiciais de mérito que, caso acolhidas, podem
impedir o conhecimento das demais matérias aventadas no presente recurso, passo a apreciá-las.
DAS PRELIMINARES
1.1- Da Concomitância
Nos presentes autos, foi colacionado aos autos cópia do Agravo de Instrumento no
0005763.26.2014.4.01.0000, vinculado ao processo principal no 0065914.74.2013.4.01.3400 em
trâmite perante a 22a Vara Cível da Justiça Federal de Brasília/DF- da 1a Região, proposta pela
Centro Nacional de Navegação Transatlantica- CNNT.
Primeiro, é incontroverso que a Recorrente pertence ao rol de associados da
CNNT, a qual ingressou com a demanda coletiva- Ação Anulatória de lançamento de débito
fiscal. Nessa situação, a associação, em ação plúrima, age em substituição processual para defesa
de direito individual homogêneo- direito subjetivo individual aludido no inciso XXI do artigo 5o
da Constituição Federal nos seguintes termos: “As entidades associativas, quando
expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou
extrajudicialmente”.
Entretanto, o fato de a Recorrente integrar a associação em comento, entendo que,
por si só, não é passível de gerar concomitância entre a lide judicial e o objeto do presente
processo administrativo dado que embora a lei processual confira às entidades de classe a
faculdade de poderem representar os seus filiados na condição de substitutas processuais, no
presente caso, a mera propositura da medida judicial não manifesta a sua concordância com a
propositura daquela ação.
Ainda, se no processo administrativo manifesta, expressamente, a Recorrente o
seu interesse de agir- para socorrer a sua pretensão individual, tal manifestação consubstancia-se
na melhor forma para optar pelo seu direito à continuidade da presente demanda e a afastar os
possíveis efeitos de validade da medida judicial coletiva.
Segundo, no que pese o presente caso tratar-se da eficácia subjetiva das sentenças
proferidas nas ações propostas por entidade associativa, é mister registrar que, em sede de
repercussão geral, o tema já foi objeto de análise no Supremo Tribunal Federal no RE
1.101.937/SP.
A eficácia subjetiva das sentenças proferidas nas ações propostas por entidade
associativa já foi objeto de análise, em sede de repetitivos, por mais de uma vez perante o STF,
sendo que, a tese do Tema 499 já está superada- a qual entendeu por delimitar a eficácia
subjetiva das ações coletivas aos limites territoriais de jurisdição do órgão julgador.
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.538 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.722175/2012-51

Hoje, o STF ao decidir o RE 1.101.937/SP fixou o entendimento que a eficácia
subjetiva das ações coletivas não se restringe aos limites da competência territorial do órgão
julgador, por isso, aqui torna-se indiferente, o foro da ação proposta pela Recorrente.
Pois como é sabido, a associação postula a tutela de direitos individuais
homogêneos (divisíveis, disponíveis, pertencentes a titulares determinados), daí, no tocante a
extensão subjetiva da eficácia da sentença e respectiva coisa julgada, qualquer que seja o rótulo
dado à ação pelo autor não é capaz de restringir-se aos limites da competência territorial do
órgão julgador em observância ao decidido, em sede de repercussão geral, pelo Supremo
Tribunal Federal no RE 1.101.937/SP (Tema 1075/STF).
Por isso, reconheço por afastar a concomitância entre a lide judicial colacionada
pela Recorrente e o objeto do presente processo administrativo.
1.2- Da Ilegitimidade Passiva- Da impossibilidade de aplicar pena ao agente marítimo
A Recorrente alega que seria agente marítima e mera mandatária mercantil da
armadora/transportadora, de forma que seria parte ilegítima para figurar no pólo passivo da
digitada autuação. Todavia, entendo que a alegação da Recorrente não prospera.
Tomo como ponto de partida a análise da antiga Súmula no 192/TFR1, cabendo
esclarecer que, no presente caso não se discute responsabilidade do agente marítimo pelo
Imposto de Importação, mas por infração pelo descumprimento de obrigação acessória
autônoma, e ainda que assim fosse, tal Súmula restou superada por legislação superveniente que
alterou a redação original do art. 32 do Decreto-lei no 37/62, a qual passou a prever a
responsabilidade do representante do transportador estrangeiro, redação esta dada pelo Decreto-
lei no 2.472/88, e, depois alterada pela Medida Provisória no 2.158-35/2001, restando superada a
Súmula em comento pela legislação superveniente.
Para se verificar a autoria da infração cometida pelo descumprimento de prazo
estabelecido pela Receita Federal, tipificada no art. 107, IV, "e" do Decreto-Lei n° 37/66 com a
redação dada pela Lei n° 10.833/2003, o que importa saber é quem tinha a obrigação de prestar a
determinada informação sobre o veículo ou carga nele transportada.
Tratando-se de obrigação prevista no art. 37 da IN SRF no 28/94, ela deveria ser
adimplida pelo “transportador”, que poderia sofrer as consequências de seu descumprimento,
contudo, em se tratando de transportador estrangeiro, pode também o seu representante legal no
País responder pela infração, nos termos do art. 95, I do Decreto-lei no 37/66, eis que concorreu
para a infração, pois é cadastrado perante à Unidade da RFB para execução dos atos de
responsabilidade do transportador estrangeiro e é quem efetivamente registra os dados de
embarque das mercadorias exigido pela IN SRF no 28/94.
Ademais, nos termos do art. 4o, da IN/SRF no 800, de 28 de dezembro de 2007, as
agências marítimas são as representantes da empresa de navegação estrangeira no país.
Art. 4o- A empresa de navegação é representada no País por agência de
navegação, também denominada agência marítima.
§1o- Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que
represente a empresa de navegação em um ou mais portos no País.
§2o- A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.538 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.722175/2012-51

§3o- Um transportador poderá ser representado por mais de uma agência de
navegação, a qual poderá representar mais de um transportador.
Art. 5o- As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a
sua representação por agência de navegação ou por agente de carga.
Por sua vez, o parágrafo único, inciso II, do art. 32, do Decreto-Lei no 37/66
dispõe que é responsável solidário pelo imposto “o representante, no país, do transportador
estrangeiro”.
Art . 32. É responsável pelo imposto:
I - o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou
sob controle aduaneiro, inclusive em percurso interno;
II - o depositário, assim considerada qualquer pessoa incubida da custódia de
mercadoria sob controle aduaneiro.
Parágrafo único. É responsável solidário:
(...)
b) o representante, no País, do transportador estrangeiro.
Parágrafo único. É responsável solidário: (Redação dada pela Medida
Provisória no 2158-35, de 2001)
(...)
II - o representante, no País, do transportador estrangeiro; .(Redação dada
pela Medida Provisória no 2158-35, de 2001)

Portanto, não resta dúvida quanto à responsabilidade passiva da Recorrente,
devendo ser rejeitada a presente preliminar de mérito.
1.3- Da nulidade do acordão recorrido por ausência de fundamentação legal
Alega a Recorrente que o “decisum” é manifestamente nulo por ausência de
motivação do julgador, em razão de incorreta e genérica descrição dos fatos.
Entretanto, no meu entendimento, não existem erros no tocante à descrição dos
fatos capazes de trazer prejuízos ao exercício de defesa da Recorrente.
Primeiramente, o auto de infração foi lavrado por servidor competente,
descrevendo claramente a infração imputada ao sujeito passivo- aqui Recorrente, arrolando todas
as razões de fato e de direito que ensejaram a sua lavratura, atendendo fielmente as disposições
do art. 10 do Decreto no 70.235/72:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la
no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número
de matrícula.
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-012.538 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.722175/2012-51

Por sua vez, o enquadramento legal da infração praticada pela Recorrente foi
devidamente descrito: é o art. 107, inciso IV, alínea ‘e’, do art. 32 do Decreto-Lei no 37, de 18 de
novembro de 1966. Logo, não há motivo para declarar nulo o auto de infração recorrido.
Neste ponto recursal, deve ser rejeitada preliminar arguida.
II- DO MÉRITO
2- Da infração, da aplicabilidade da multa

A multa exigida deu-se em lavratura de auto de infração com base nos artigos 37,§
2° e 107, IV “e” do Decreto-Lei n° 37/66 com a redação dada pela Lei n° 10.833/03, e com a
regulamentação da IN-SRF n° 28/94, cobrando multa R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais) por
manifesto de carga com fundamento nas normas abaixo descritas com suas alterações:
DECRETO-LEI No 37/66
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no
10.833, de 29.12.2003)
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-
a-porta, ou ao agente de carga; e

Esclarece a Solução de Consulta Interna (SCI) Cosit no 2, de 04/02/2016, que
alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não
configuram prestação de informação fora do prazo conforme transcrito abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO ASSUNTO:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO.
CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO. MULTA DE
NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto- Lei
no 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de
29 de dezembro de 2003, é aplicável para cada informação não prestada ou
prestada em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos na Instrução
Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007. As alterações ou
retificações das informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes
não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível,
portanto, a aplicação da citada multa. Dispositivos Legais: Decreto-Lei no 37,
de 18 de novembro de 1966; Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de
dezembro de 2007.
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-012.538 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.722175/2012-51

Acontece que, embora, alegado pela Recorrente que o auto de infração atacado
trata-se de retificação das informações, e que por consequência, não configuraria o tipo
infracional prescrito na norma, é importante destacar que a Recorrente não conseguiu comprovar
a sua alegação nestes autos, logo, não parece proceder o pleito da Recorrente para afastar o tipo
infracional previsto na alínea "e" do inciso IV do Art. 107 do Decreto-Lei n.° 37, de 18 de
novembro de 1966, com redação dada pelo Art. 77 da Lei n.° 10.833, de 29 de dezembro de 2003
e regulamentada pelo Art. 728, inciso IV, alínea "e" do Decreto n° 6.759, de 5 de fevereiro de
2009 (Regulamento Aduaneiro).
Sendo assim, em razão da tipicidade da conduta, é cabível a infração prescrita no
art. 107, IV, “e” do DL 37/66, aplicável àquele que deixa de prestar informação sobre carga ou
sobre as operações que execute, no prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal, à
empresa de transporte internacional ou ao agente de carga.

Assim, voto por negar provimento ao tópico recursal para manter a presente
autuação.
3- Da Denúncia Espontânea- Súmula CARF no 126
Também não há de prosperar o pleito quanto à aplicabilidade do instituto da
denúncia espontânea à infração, eis que tal benesse legal não se aplica em infrações decorrentes
do descumprimento de prazo de obrigações acessórias conforme enunciado da Súmula CARF no
126, abaixo transcrita, e, de observância obrigatória no âmbito deste julgamento:
Súmula CARF no 126 A denúncia espontânea não alcança as penalidades
infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o
advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo
art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes: 3102-001.988, de 22/08/2013; 3202-000.589, de
27/11/2012; 3402-001.821, de 27/06/2012; 3402-004.149, de 24/05/2017;
3801-004.834, de 27/01/2015; 3802- 000.570, de 05/07/2011; 3802-001.488, de
29/11/2012; 3802-001.643, de 28/02/2013; 3802-002.322, de 27/11/2013;
9303-003.551, de 26/04/2016; 9303-004.909, de 23/03/2017.
A jurisprudência do CARF, portanto, está consolidada, conforme precedentes a
seguir:
“ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 23/09/2008
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA ADMINISTRATIVA ADUANEIRA POR
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF N.o
126.
Nos termos do enunciado da Súmula CARF n.o 126, com efeitos vinculantes
para toda a Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-012.538 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.722175/2012-51

1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.” (Processo no
10711.006071/2009-08; Acórdão no 9303-010.200; Relatora Conselheira Érika
Costa Camargos Autran; sessão de 10/03/2020).

“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 28/05/2009
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
Em razão do disposto na súmula CARF no 126, a denúncia espontânea não
alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres
instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração
aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei
no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (...)” (Processo no
11968.000910/2009-27; Acórdão no 3002-001.091; Relatora Conselheira
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões; sessão de 10/03/2020)

DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA PELA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO
FORA DO PRAZO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA
CARF N. 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010. (...)” (Processo no 11128.000893/2009-10; Acórdão no 3201-
008.075; Relator Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles; sessão de
23/03/2021)
Assim, maiores digressões sobre o tema são desnecessárias, razão pela qual nega-
se provimento ao tópico recursal.

III- DA CONCLUSÃO
Ante todo exposto, voto por rejeitar as preliminares arguidas no presente Recurso
Voluntário, e, em seu mérito, negar-lhes provimento nos termos deste voto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima

Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-012.538 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.722175/2012-51

Fl. 242
DF CARF MF
Original